Tribunal: TJDFT
Processo: 0718039-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718039-27.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela ré em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação. A agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Alega que o Juízo de origem se baseou em documentos inexistentes nos autos para indeferir o benefício. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, V, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural tem direito à gratuidade de justiça quando insuficientes os recursos para arcar com as despesas do processo. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), cabendo à parte contrária ou ao juízo, mediante elementos concretos, ilidir tal presunção. A documentação juntada aos autos não comprova o recebimento de renda elevada, tão somente a quantia mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de rendimento de sócio ou titular de microempresa. Os documentos apontados pelo Juízo de origem na decisão agravada não existem nos autos e a situação fática narrada (professor com dupla renda) aparenta ser desconexa com a realizada deste processo. Nesse contexto, a declaração de hipossuficiência apresentada nos autos de origem não foi infirmada por qualquer elemento concreto indicativo de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado. A 3a Turma Cível deste Tribunal possui entendimento no sentido de que "ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe" (Acórdão 2089063, 0702712-42.2025.8.07.9000, Rel. Des. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a Turma Cível, j. 05/02/2026, DJe 24/02/2026). Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora